Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NIELSON DE SOUZA FREITAS, NILA MARIA BALBINO VIEIRA, NILCE CARDOSO DELGADO, NILCE MARIA MENDONCA, NILCE PEREIRA COSTA, NILCEIA MARIA DA SILVA, NILDA ALVES BARREIROS, NILDA MARIA DA CONCEICAO, NILDA MARTINS ROCHA, NILDA MARIA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator